Tribunal: TJPA
Processo: 0834845-38.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834845-38.2017.8.14.0301

APELANTE: REYNALDO SILVA SANCHES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD.
OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

2.
"O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" (MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016), tendo em vista que própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 afirma que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3.
A ausência do nome do servidor no corpo da denúncia inicial realizada não possui o condão de macular o processo administrativo, posto que na apuração dos fatos se descobriu a conduta irregular do servidor em comento. Precedentes.

4.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de reconhecer a desnecessidade de instauração de novo PAD quando, durante o curso das investigações, restar evidenciada a prática de fatos conexos descobertos durante a instrução de Processo Administrativo, tendo por autores outros agentes públicos, de modo que a própria Comissão Processante pode determinar a notificação de outros servidores (MS 22.151-DF 2015/0261071-8, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques 25/02/2016; MS 12.368/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 28/10/2015).

5.
Evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à defesa do apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

6.
Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
REYNALDO SILVA SANCHES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração com Pedido de Tutela Antecipada movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

O ora apelante narrou na inicial que, em razão de denúncia recebida em 03/06/2011, fora instaurada Sindicância Investigatória no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 13/06/2011.

Afirmou que a mencionada sindicância tinha como objetivo apurar suposta irregularidade na tramitação e análise do Processo Administrativo n. 31821/2009, cujo objeto era pedido de Licença de Operação do empreendimento denominado EVERYTHING NATURE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS.

Asseverou que a pessoa jurídica interessada teria alegado em sua denúncia que o Processo Administrativo Disciplinar teria sido arquivado indevidamente, mencionando 02 (duas) servidoras do órgão público, sem apontar o seu nome.

Aduziu que, na época dos fatos apurados na sindicância mencionada, se encontrava lotado na Gerência de Projetos Industriais – GEIND da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Apontou que a sindicância foi concluída em 18/03/2013 com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar através da Portaria nº 514/2013 – GAB/SEMA de 19 de março de 2013, em seu desfavor.

Alegou que o Processo Administrativo Disciplinar culminou em sua demissão, tendo em vista que o servidor teria atuado como Agente de Fiscalização desta SEMA e ao mesmo tempo como Responsável Técnico da empresa L.A.S. SANCHES LABORATÓRIO (nome de fantasia LABORATÓRIO ANALÍTICO), de sua esposa, a qual atuou no Processo Administrativo n. 320518/2008.

Além disso, teria sido constatado que o apelante teria exarado Parecer Técnico em processo administrativo no qual o Laboratório citado realizara a análise físico-química, de interesse da pessoa jurídica EVERYTHING NATURE DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.

Indicou que, neste contexto, a comissão processante lhe aplicou a pena de demissão por violação ao art. 3º., I, III, V, c/c art. 5º. V e art. 6º., I, VII, XIII, XV do Código de Ética dos Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e arts. 177, VI, 178, X e 190, IV e XIII da Lei Estadual no. 5.810/94.

Sustentou que foi extrapolado o prazo de 30 dias para conclusão da sindicância investigatória (art. 201, §único da Lei nº 5.810/94) e, por fim, nulidade em razão de seu nome sequer ter sido citado na denúncia que ensejou a abertura da sindicância.

Assim, postulou a nulidade do processo administrativo que culminou na demissão do autor e, ainda, a sua reintegração ao cargo.

O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para imediata reintegração do autor (Id. 3552063).

Apesar de citado, o Estado do Pará não apresentou contestação (Id. 3552064).

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação (Id. 3552070).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o apelante interpõe recurso de apelação, argumentando que o nome do autor não teria sido citado na denúncia que instaurou o PAD, o que afrontaria o entendimento do ordenamento jurídico vigente.

Sustenta a não observação do tempo razoável de duração do processo administrativo, ultrapassando o lapso temporal de dois anos para a conclusão do PAD o que ultrapassa a razoabilidade em face de inobservância de dispositivo legal que estipula prazo certo e peremptório para a sua conclusão.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente o pedido inicial a fim de que o apelante seja reintegrado ao cargo que ocupava a época da demissão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id. 3643847.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3553309), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 3866783).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início e sem delongas, entendo que o apelo não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações do apelante de nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do servidor em razão de: não observação do tempo razoável de duração do PAD, alegando excesso no prazo para a sua conclusão; assim como tendo em vista que o nome do autor não teria sido citado na denúncia que instaurou o processo administrativo.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nessa perspectiva:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

1. (...)
O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
.

3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.

4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD
. FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)6. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

7.
Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante. Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.

8. Segurança denegada.
(MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "
deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal
" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015 - destaquei).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4
. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.
5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017)

Feitas tais observações, passo ao exame das alegações recursais.

Em relação à arguição de nulidade em razão da inobservância da razoável duração do processo administrativo, destaca-se que, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, que a doutrina e a jurisprudência também entendem ser aplicável ao processo administrativo, os atos serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram idealizados. Tal entendimento não preconiza a inobservância das formalidades nos procedimentos, mas somente a visão do processo pelo seu resultado.

Desse modo, em que pese o artigo 96 da Lei Complementar nº 22/94 dispor que o processo administrativo disciplinar será concluído em tempo determinado, tal previsão deve ser interpretada com temperamentos.

Constato que a prorrogação das investigações não trouxe prejuízo ao apelante, pelo contrário, assegurou-lhe melhor exercício de defesa e a busca da verdade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de sua nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa
” (MS 14.034/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013). Ilustrativamente:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO
. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990).
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1
. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" (MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).
2.
A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".
3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa. 4. O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. 5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa. 7. Segurança denegada. (MS 14.150/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016)”

No caso em tela, a partir do que se infere dos documentos juntados nos autos, restaram plenamente respeitados o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo à defesa.

Acrescente-se, por oportuno, o teor da Súmula 592 do C. STJ:

“Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”

Ademais, o apelante defende a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou em sua demissão, ao argumento de que não teria havido menção a seu nome na denúncia apresentada ao órgão.

Adianto que não prospera tal alegação, considerando que tal circunstância não tem o condão de eivar de nulidade o Processo Administrativo, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, consta dos autos que o interessado compareceu na Corregedoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 03/06/2011 e relatou que solicitou Licença de Operação da empresa EVERYTHING NATURE DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, o que deu ensejo ao Processo Administrativo 31831/2009.

Afirmou que, após tramitação regular, o servidor constatou que o processo teria sido arquivado no âmbito da Gerência de Processos Industriais - GEIND, órgão da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do qual o apelante ocupava o cargo de gerente.

Por este motivo, a Corregedoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou para a comissão permanente tais fatos, a fim de que fossem apurados.

Após tramitação da sindicância preliminar e do Processo Administrativo Disciplinar, a comissão verificou que o servidor apelante atuava concomitantemente como responsável técnico em processos de interesse do Laboratório LAS Sanches (nome de fantasia LABORATÓRIO ANALÍTICO), de sua esposa, e analisava tais processos no âmbito da SEMA/PA, motivo pelo qual concluiu pela aplicação da penalidade de demissão, em razão da violação de deveres funcionais.

Feitas estas considerações, revela-se irrelevante que a denúncia apresentada à Corregedoria do órgão não tenha mencionado o nome do apelante.

Isto é, o processo administrativo disciplinar é regido pelo princípio da verdade real, segundo o qual a comissão disciplinar deve buscar apurar a realidade dos fatos ocorridos.

Assim, a Administração tem o poder-dever de tomar emprestado e de produzir provas a qualquer tempo, atuando de ofício ou mediante provocação, de modo a formar sua convicção sobre a realidade fática em apuração.

Portanto, uma vez iniciada a apuração de determinado fato, deve a comissão processante buscar o real autor da transgressão funcional.

Em outras palavras, não se coaduna com o princípio da verdade material (ou real), que orienta o processo administrativo disciplinar, o formalismo absoluto que o apelante defende para não ver sua responsabilização apenas porque não constou da denúncia apresentada ao órgão corregedor o seu nome de forma expressa.

Além disso, consoante inclusive assentado pelo Ministério Público de Segundo Grau, a ausência do nome do ora apelante no corpo da denúncia inicial realizada não possui o condão de macular o processo administrativo, posto que na apuração dos fatos se descobriu a conduta irregular do servidor em comento.

Nesse sentido, a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CHEFE DE SERVIÇO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 116, I, II, III E IX, E 117, IX E XII, DA LEI 8.112/1990 C/C ARTS. 127, V, 132, CAPUT E XIII, E 137, DA LEI 8.112/1990. IRREGULARIDADES NA OBTENÇÃO/ RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. “OPERAÇÃO FARISEU”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2º, DA LEI 8.112/1990 C/C ART. 109, II, DO CÓDIGO PENAL.
FATOS CONEXOS. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PAD.
PRECEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a desnecessidade de instauração de novo PAD quando, durante o curso das investigações, restar evidenciada a prática de fatos conexos àquele previsto na portaria de instauração e tendo por autores outros agentes públicos, de modo que, a própria Comissão Processante pode determinar a notificação de outros servidores para que acompanhem o PAD, fato este que não afronta a competência da autoridade instauradora do PAD
(MANDADO DE SEGURANÇA N. 22.151-DF 2015/0261071-8, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques 25/02/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO.
APURAÇÃO DE FATOS DESCRITOS NO PROCESSO E OS QUE LHE FOSSEM CONEXOS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO INDICIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONJUNTO PROBANTE SATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONCOMITANTE. DEVIDO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. [...] -
Esta Corte já firmou a orientação de que se tratando de fato conexo e descoberto durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar- PAD e antes da indiciação do impetrante, não há que se falar em necessidade de instauração de novo procedimento.
[...] (MS 12.368/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 28/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INVERSÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS - OFENSA NÃO DEMONSTRADA - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - NEGAR PROVIMENTO.

Inobstante tenha a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegurado aos litigantes no âmbito dos processos administrativos o direito à ampla defesa e ao contraditório, fato é que,
no âmbito administrativo, deve-se privilegiar o esclarecimento dos fatos investigados pela comissão processante a fim de se alcançar a verdade real, sem que isto configure, em regra, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal
.

Não tendo sido comprovado qualquer lesão ao direito de ampla defesa e do contraditório dos impetrantes, não se mostra presente a verossimilhança das alegações.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.093768-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

Portanto, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à defesa do apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial e diante da jurisprudência colacionada,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2023